Tribunal: CARF
Processo: 10835.721941/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS RELACIONADOS COM EXAMES LABORATORIAIS. EMPRESA FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo as despesas com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custos de produção essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora, além de exigidos pela legislação sanitária, gerando, portanto, a possibilidade de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS. EMPRESA FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios realizados para desinfecção e higienização dos ambientes, máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo da indústria de alimentos podem ser incluídos na base de cálculo dos insumos, com vistas à apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos, tendo em vista sua obrigatoriedade por questões sanitárias.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao crédito das contribuições as despesas com frete na aquisição de leite in natura utilizado como matéria-prima na produção dos bens destinados à venda, ainda que se trate do transporte de insumo que esteja submetido à apuração do crédito presumido da agroindústria.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO SOB EXAME.
Na época das ocorrências sob exame, o valor do crédito presumido das agroindústrias, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente poderia ser utilizado para dedução do valor das contribuições apuradas, não podendo, no entanto, ser ressarcido ou compensado com outros tributos. A autorização genérica para ressarcir ou compensar os créditos presumidos passou a vigorar a partir da publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consideram-se preclusas no âmbito administrativo as matérias que não tenham sido expressamente questionadas na manifestação de inconformidade.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.237/1972, ou quando as irregularidades possam ser sanadas
NORMAS INFRALEGAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO ESTRANHA ÀS COMPETÊNCIAS DO CARF.
O CARF é um órgão de natureza administrativa e, consequentemente, não tem competência para o exercício do controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721941/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.976 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
CRÉDITO
SOBRE
GASTOS
COM
MATERIAIS
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS
COM
EXAMES
LABORATORIAIS.
EMPRESA
FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos
utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo as despesas com
coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custos de produção
essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora, além de exigidos
pela legislação sanitária, gerando, portanto, a possibilidade de apuração de
créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA
DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS.
EMPRESA
FABRICANTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios realizados para desinfecção e higienização dos ambientes,
máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo da indústria de
alimentos podem ser incluídos na base de cálculo dos insumos, com vistas à
apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos,
tendo em vista sua obrigatoriedade por questões sanitárias.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Ensejam o direito ao crédito das contribuições as despesas com frete na
aquisição de leite in natura utilizado como matéria-prima na produção dos bens
destinados à venda, ainda que se trate do transporte de insumo que esteja
submetido à apuração do crédito presumido da agroindústria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721941/2014-25
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO DE
APURAÇÃO SOB EXAME.
Na época das ocorrências sob exame, o valor do crédito presumido das
agroindústrias, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente poderia ser
utilizado para dedução do valor das contribuições apuradas, não podendo, no
entanto, ser ressarcido ou compensado com outros tributos. A autorização
genérica para ressarcir ou compensar os créditos presumidos passou a vigorar a
partir da publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consideram-se preclusas no âmbito administrativo as matérias que não tenham
sido expressamente questionadas na manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.237/1972, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas
NORMAS INFRALEGAIS. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO
ESTRANHA ÀS COMPETÊNCIAS DO CARF.
O CARF é um órgão de natureza administrativa e, consequentemente, não tem
competência para o exercício do controle de legalidade, sob pena de invasão
das atribuições do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, em face da preclusão, deixando de apreciar as menções feitas aos gastos
com manutenção de empilhadeiras e despesas com carga e descarga; e na parte conhecida,
também por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade e dar parcial provimento ao
recurso voluntário, com vistas a reconhecer o direito de crédito sobre materiais e serviços
relacionados às análises laboratoriais, sobre materiais de limpeza e químicos utilizados para
desinfecção e higienização nas instalações fabris da recorrente, e sobre os serviços de frete na
aquisição do leite in natura.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Denise Madalena Green, José Renato Pereira
de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira,
em gozo de férias.
Relatório
Cuida-se aqui da apreciação de recurso voluntário contra a decisão de primeira
instância que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao
despacho decisório que havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário
pleiteado pela contribuinte em Pedido de Ressarcimento (PER), crédito esse proveniente do
saldo credor da contribuição ao PIS relativo ao mercado interno, apurado no regime de
incidência não-cumulativa, referente ao 1o trimestre/2013.
Por economia processual e por sintetizar objetivamente os fatos que deram origem
ao litígio administrativo, transcrevo inicialmente alguns trechos extraídos do próprio recurso
voluntário:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, e segundo o Despacho Decisório, foram
glosados créditos calculados às linhas 02 (Bens Utilizados como Insumos), 03 (Serviços
Utilizados como Insumos), 06 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), 07 (Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de
Venda), 10 (Sobre Bens do Ativo Imobilizado – Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção) e 12 (Devoluções de vendas sujeitas às alíquotas não cumulativas).
Por discordar do procedimento fiscal adotado pela Autoridade Fiscal, a Recorrente
apresentou tempestivamente a competente Manifestação de Inconformidade [...],
visando a reforma de tal procedimento fiscalizatório.
Em sede de preliminar, apontou o cerceamento do seu direito de comprovar a real
utilização dos produtos e serviços aplicados no processo produtivo, pois a autoridade
fiscal não elencou sobre quais produtos/serviços ocorreram as glosas, especificando
apenas aquelas (glosas) oriundas de compras de leite cru de pessoas jurídicas que
promovem o transporte, resfriamento e venda a granel deste leite (cru), pois entendeu
que estas aquisições são passíveis de aproveitamento de crédito presumido, em
montante correspondente de 60% da alíquota prevista nos arts. 2o das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, não sendo possível assim o aproveitamento destes como crédito básico.
No mérito, defendeu-se das demais glosas efetuadas pela fiscalização, como as despesas
com armazenagem e frete, que são custos necessário e imprescindíveis ao processo
produtivo da Recorrente, bem como o direito ao crédito presumido do Leite in Natura,
créditos oriundos de serviços de limpeza, laboratório e carga e descarga.
Dessa forma, alegou, resumidamente, que o leite cru é insumo básico para a consecução
da atividade da empresa e que, de acordo com a legislação de regência, todos os créditos
decorrentes de custos ou despesas incorridas na produção e venda do produto são
passíveis de ressarcimento. E, ainda assim não se entendendo, caberia seu
reconhecimento como ressarcimento de crédito presumido, o que foi negado pela
autoridade fazendária.
E, quanto ao frete na aquisição de leite cru, sabe-se que também é considerado como
parte do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito do PIS e COFINS não-
cumulativo.
Em
04/08/2020
a
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade
complementar, requerendo a aplicação do entendimento firmado no Resp no 1.221.170
pelo STJ, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 e da Instrução Normativa RFB
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

no 1.911/2019, apontando que em vista desse fato novo, as glosas que devem ser
reformadas em função do novo conceito de insumo, em relação aos créditos: Despesas
de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica; Sobre Bens do
Ativo Imobilizado – Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção; Devoluções
de vendas sujeitas às alíquotas não cumulativas; e despesas com carga e descarga.
Entretanto, a 31a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo as glosas efetuadas pela Fiscalização e arrematando
a decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL [...]
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
COMPLEMENTAR
INTEMPESTIVA. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto
no 70.235, de 1972, não se conhece da manifestação de inconformidade complementar
intempestiva, ou seja, da defesa na qual a contribuinte apresenta novas razões de fato e
de direito em oposição ao Despacho Decisório, quando já expirado o prazo legal de 30
(trinta) dias da sua ciência.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. No âmbito do processo administrativo fiscal não
se admite a negativa geral, pois a defesa deve conter os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido
expressamente contestada na defesa apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na
esfera administrativa as glosas que não foram objeto de contestação tempestiva
específica.
PROVA. A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação; quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da defesa; bem como quando presentes
nos autos elementos capazes de formar a convicção do julgador. NULIDADE. Não
procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO [...]
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais
e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que não
integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04.
LEGALIDADE.
MATÉRIA
JULGADA
NO
ÂMBITO
DE
RECURSO
REPETITIVO PELO STJ. Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
sede de recurso repetitivo, a ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as
balizas constantes do correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA [...]
NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela RFB. PIS/PASEP.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
LEITE IN NATURA. É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição
para o PIS/Pasep estabelecidos pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação à
aquisição de leite in natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados
à alimentação humana ou animal relacionados no caput do mesmo art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, desde que atendidas as condições previstas na legislação. Até 30 de
setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram calculados com a alíquota
de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei n° 10.637, de
2002, para os produtos de origem animal classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), conforme previsto na antiga redação do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004. Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep, referidos
acima, não aproveitados em determinado mês, podem ser mantidos para utilização como
desconto dos valores devidos dessa contribuição nos meses subsequentes.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO
DE INSUMO SUJEITO AO CRÉDITO PRESUMIDO. Tendo a legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep silenciado acerca dos gastos com transporte na aquisição
de insumos, esses dispêndios devem integrar o custo de aquisição de tais bens, por
aplicação conjugada de princípio preconizado por diversos atos normativos definindo
que o custo de aquisição compreende os de transporte até o estabelecimento do
adquirente. Fretes pagos na aquisição de insumo sujeito ao crédito presumido, quando
pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição dos insumos. Neste caso, geram
crédito presumido. A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do
crédito proveniente da aquisição do bem transportado.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. Conforme
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Somente podem
ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros. Excluem-se do conceito de insumo: itens
utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil etc.; itens relacionados à atividade de revenda de bens; itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de
serviços, salvo exceções justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem
esforço bem sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em
que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades. Nas hipóteses em que for possível que o mesmo bem ou
serviço seja considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras, é necessário que a pessoa jurídica realize rateio fundamentado em
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para determinar o
montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em
função da natureza, origem e vinculação, a teor de rateio já previsto na legislação antes
mesmo da ampliação do conceito de insumos trazido pelo julgamento do STJ.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇO DE
LIMPEZA. Os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
comprovadamente utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação
de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE
LABORATÓRIO. São considerados insumos os materiais de laboratório
comprovadamente utilizados em testes de qualidade aplicados por escolha da pessoa
jurídica, associados ao processo produtivo, assim como utilizados em testes de
qualidade decorrentes de obrigação legal, desde que sejam exigidos para que o bem ou
serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação de serviço.

Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual apresenta os
argumentos sintetizados a seguir:
a) Inobservância da impugnação complementar.
b) Inobservância das jurisprudências apresentadas.
c) Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação para fundamentar
a glosa.
d) Conceito de insumos. Pela aplicabilidade do REsp n° 1.221.170/PR, bem
como da jurisprudência do CARF e do posicionamento da própria PGFN e
RFB ao caso em concreto, as glosas ora refutadas não devem prosperar,
impondo-se a reforma da parcela combatida no v. acórdão.
e) Glosas: material de laboratório. Em atendimento à legislação, a manifestante é
obrigada a realizar análises periódicas do leite em laboratórios credenciados
ao MAPA, o que enseja a obrigatoriedade e essencialidade dos fretes e
serviços laboratoriais ora tratados.
f) Glosas: material de limpeza e químico. São necessários nas atividades da
empresa para limpeza dos silos, bem como limpeza das máquinas utilizadas no
processo produtivo, para uma melhor conservação do leite.
g) Glosas: Manutenção de empilhadeiras e despesas com carga e descarga. As
máquinas e equipamentos que foram objeto dos serviços de manutenção estão
todos inclusos no processo produtivo da empresa, de modo que todos são
maquinários essenciais e necessários na produção de laticínios.
h) Glosas: Fretes - transporte de leite cru - remessa e retorno para
industrialização; serviço de higienização. O serviço de frete do leite in natura
é indispensável e essencial para a consecução do objeto social da recorrente,
tratando-se de uma etapa do processo produtivo da empresa, e não de um
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

simples frete, o que garante o direito creditório nos termos do art. 3o, inciso II
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
i) Glosas: Crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais - aquisição
de leite in natura. A recorrente tem por objeto social, dentre outros, a atuação
no ramo de produtos do laticínio. Assim, a empresa faz jus à utilização do
benefício do crédito presumido de PIS/COFINS para as agroindústrias,
disposto no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o 10.925, de 23 de julho
de 2004, a qual definiu os critérios para gozo do benefício em comento.
j) Verdade material. O princípio da verdade material em matéria tributária
determina que a Autoridade Fiscal tem o dever de buscar a verdade, sendo que
o processo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador bem como da constituição do crédito tributário,
cabendo ao julgador buscar de forma exaustiva o que realmente ocorreu de
modo a não prejudicar o direito do contribuinte.
k) Provas. A recorrente reitera a sua intenção de provar todo o alegado por meio
das provas documentais já acostadas ao presente processo, e ainda outras que
se façam necessárias para a comprovação do direito aqui defendido.

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
São discutidas neste processo diversas glosas efetuadas pela Fiscalização sobre
Pedido de Ressarcimento (PER) cujo crédito provém de saldo credor da contribuição para o PIS
– mercado interno, apurado no regime de incidência não cumulativa.
As alegações inseridas no recurso voluntário estão listadas ao final do relatório
que antecede este voto e serão analisadas item a item nos próximos parágrafos.

(a) Inobservância da impugnação complementar
A recorrente informa que apresentou manifestação de inconformidade
complementar à sua defesa preliminar, em conformidade com as alterações de entendimento
trazidas com o julgamento do Resp no 1.221.170 pelo STJ, do Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018 e da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, apontando que, em vista desse fato novo,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

as glosas relativas às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica; bens do ativo imobilizado, com base no valor de aquisição ou de construção;
devoluções de vendas sujeitas às alíquotas não cumulativas; e despesas com carga e descarga,
deveriam ser reformadas em função do novo conceito de insumo.
Essa manifestação complementar, entretanto, foi considerada intempestiva pela
decisão de primeira instância, que assim se posicionou:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COMPLEMENTAR INTEMPESTIVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972,
não se conhece da manifestação de inconformidade complementar intempestiva, ou seja,
da defesa na qual a contribuinte apresenta novas razões de fato e de direito em oposição
ao Despacho Decisório, quando já expirado o prazo legal de 30 (trinta) dias da sua
ciência.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se admite a negativa geral, pois a
defesa deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, operando-se a preclusão processual
relativamente à matéria que não tenha sido expressamente contestada na defesa
apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na esfera administrativa as glosas que
não foram objeto de contestação tempestiva específica.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
Segundo a reclamante, o próprio Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o
Processo Administrativo Federal, dispõe expressamente em seu art. 16, §§4o e 5o, sobre a
possibilidade de apresentação de novos documentos e informações até o julgamento em primeira
instância. Acrescenta que o § 6o daquele mesmo artigo previu também a possibilidade de
apresentação de provas em momento posterior à decisão de piso, registrando o dever de
apreciação de tais evidências. 1
Socorre-se também da doutrina e da jurisprudência administrativa para reforçar
suas considerações.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Vê-se neste ponto que a contribuinte pretendia, em essência, que a decisão a quo
levasse em conta o entendimento sobre o conceito de insumo que passou a vigorar após o
julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ.
Todavia, ainda que suas alegações complementares não tenham sido apreciadas
em primeira instância, sabe-se hoje que já se encontra sedimentado neste Conselho e na Câmara
Superior de Recursos Fiscais o novo posicionamento firmado pelo STJ, assim como explicitado
no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 e acolhido pelas normas infralegais posteriores.
Neste julgamento, portanto, os entendimentos atualizados serão assumidos como
referência para análise dos argumentos apresentados.

(b) Inobservância das jurisprudências apresentadas.
Queixa-se a contribuinte de que o acórdão recorrido considerou improfícuos os
julgados administrativos e judiciais referidos na impugnação, uma vez que tais decisões não
constituiriam normas complementares do Direito Tributário. Em relação a esse ponto, defende
que as jurisprudências colacionadas representam o entendimento consolidado dos tribunais
administrativos e judiciais, devendo ser tidas como formas de orientações norteadoras para as
decisões a serem tomadas posteriormente pelos demais julgadores.
Aponta ainda que, embora o Acórdão recorrido tenha ponderado que as decisões
colacionadas não se fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ, a própria julgadora a
quo fez uso de diversos julgados para fundamentar seu convencimento.
Em que pese a irresignação da manifestante, entendo que o julgamento de piso é
irretocável nesse ponto, fundamentando muito bem o entendimento ora combatido. Peço vênia
para transcrevê-lo parcialmente:
Advirta-se que resultam improfícuos os julgados administrativos referidos pela
contribuinte, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (destacamos)
A este respeito, veja-se o Parecer Normativo COSIT no 23, de 06/09/2013 (DOU de
09/09/2013):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU
OUTRAS MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
NORMA COMPLEMENTAR
Ementa: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
possuem caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 100,
incisos I e II; Lei no 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei no 4.502/1964, art. 76, inciso II,
alínea “a”; Decreto no 70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, art. 1o,
inciso III, e art. 82, inciso III. (destaques acrescidos)
Deste modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, ainda que reiteradas
sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ,
ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Da mesma forma, exceto quanto ao disposto no art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013, as Soluções de Consulta proferidas em casos concretos
específicos não podem ser estendidas genericamente a outras hipóteses, eis que se devem
observar seus limites objetivos e subjetivos.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos manifestados pelos
Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo, já que também não
integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os entendimentos
expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos casos concretos a que se
refiram tais julgamentos, verifica-se somente quanto às súmulas vinculantes de que trata a
Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos casos
previstos nos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, conforme
disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, que assim
dispõem:
Lei no 10.522, de 2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
[...]
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

[...]
§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da
jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que
justifique a impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
[...]
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o
art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
[...]
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta
Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre
as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
[...]
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por
meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no
2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações
sobre eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e
delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
[...]
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
[...]
No presente caso, a questão do conceito de insumos, matéria objeto de julgamento pelo
STJ, em sessão de 22/02/2018, do REsp 1.221.170, levada ao âmbito de Recurso
Repetitivo, já foi contemplada na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, publicada em
03/10/2018, e pela Administração Tributária Federal por meio de Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU de 18/12/2018), não se verificando
nenhuma outra das situações acima referidas e, portanto, as demais decisões judiciais e
administrativas colacionadas pela Impugnante não têm o condão de afastar a aplicação da
legislação em vigor.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Diante dessas considerações, portanto, rejeito a alegação de inobservância das
jurisprudências apresentadas.

(c) Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação para fundamentar a glosa.
Afirma a reclamante que são incompletas as justificativas ou motivações inseridas
nas planilhas anexas aos autos, uma vez que tais planilhas contêm apenas a nomenclatura dos
produtos que supostamente não se enquadram no conceito de insumos. Aduz que não há
qualquer informação no despacho decisório sobre os insumos em questão.
Segundo a requerente, as referidas planilhas indicavam ainda que o valor do
crédito relativo à aquisição de leite cru foi glosado apesar de se tratar de um insumo diretamente
utilizado em seu processo produtivo, além de ter sido glosado em sua totalidade, e não no
percentual que excedeu a fração a ele relativa.
Alega então que não há possibilidade de apresentar os argumentos e elementos
sobre cada um dos itens glosados, bem como demonstrar sua utilidade no processo produtivo.
A decisão recorrida, por outro lado, registra que a motivação para a glosa foi
claramente apontada no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do despacho
decisório, que teria sido, assim, instruído com todos os elementos necessários para a perfeita
inteligência da matéria e dos itens objeto de glosa, não se vislumbrando qualquer óbice ao direito
ao contraditório e a ampla defesa por parte da contribuinte. Além disso, observa o julgado de
primeira instância, a prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa da interessada é o
próprio conteúdo de sua manifestação, por meio da qual rebateu ponto a ponto a discussão,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento das razões adotadas pela autoridade
recorrida.
Também neste tópico, entendo que não se justificam as alegações da empresa.
A insatisfação manifestada pela requerente quanto ao teor da planilha denota uma
leitura eventualmente incompleta do conteúdo inserido nos autos, notadamente dos comentários
explicativos formulados no próprio Termo de Verificação Fiscal (fls. 82 a 98) e esmiuçados
também na decisão a quo.
A análise muito bem efetuada no voto condutor da decisão recorrida, bem como
as fartas informações e argumentos trazidos no recurso, dão mostras de que a suplicante teve
oportunidade de manifestar-se adequadamente acerca de todos os pontos indicados no despacho
decisório.
Portanto, uma vez ausentes as irregularidades previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há evidências que permitam admitir a alegação de nulidade decorrente da
suposta falta de motivação para fundamentar as glosas.

(d) Conceito de insumos.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Nesse item de seu recurso, a manifestante teceu extensas considerações sobre o
conceito de insumos no âmbito da não cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS.2
Tal conceito, no entanto, já se encontra sedimentado neste Conselho e na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, após sua pacificação pelo STJ com o julgamento, pela sistemática
repetitiva, do REsp no 1.221.170/PR, além de ser respaldado pela Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, nos termos do art. 19
da Lei 10.522/2002.
Os entendimentos atuais, portanto, serão tomados como referência na análise das
glosas apontadas nos itens subsequentes.

(e) Glosas: material de laboratório.
A decisão de piso manteve a glosa em discussão neste item, em razão da
insuficiência de elementos de prova. Observa que a contribuinte nada acrescenta em sua defesa,
no sentido de esclarecer quais as análises laboratoriais realizadas no controle de qualidade e os
equipamentos necessários para tal atividade, além de não esclarecer também quais os testes
decorrentes de imposição legal, inclusive aqueles que possam vir a ser utilizados em análises
posteriores ao processo produtivo, de molde a justificar os créditos apropriados sobre material de
laboratório. Menciona a existência de materiais e equipamentos que permitam o uso comum em
demais departamentos da pessoa jurídica, sendo necessário o rateio, nesse caso.
A empresa, por sua vez, procurou demonstrar em seu recurso voluntário que, dada
a natureza de sua atividade, deve atender à legislação que lhe obriga a realizar análises
periódicas do leite em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), o que enseja a obrigatoriedade e essencialidade dos fretes e serviços
laboratoriais em questão.
Cita como referência a Instrução Normativa no 62, de 29 de dezembro de 2011, do
MAPA3, além do Guia Técnico Ambiental da Indústria de Laticínios. Como precedente,
menciona julgado no CARF que reconheceu a aquisição de bens e serviços laboratoriais como
geradora do direito a créditos de PIS e Cofins.4
Considero que, neste ponto, a recorrente tem razão.

2 Inclusive à guisa de prequestionamento, nos termos do art. art. 67, § 5o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.

3 Essa norma, na verdade, insere algumas alterações nos anexos e no próprio corpo da Instrução Normativa MAPA
no 51, de 18 de setembro de 2002, cujo caput do art. 1o passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o Aprovar o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, o Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Leite Pasteurizado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em
conformidade com os Anexos desta Instrução Normativa."

4 Acórdão 3402-003.817 (26/01/2017), Relator: Conselheiro Diego Diniz Ribeiro.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Notando que os gastos realizados com os serviços laboratoriais discutidos neste
tópico têm caráter obrigatório, ou seja, não discricionários, devem ser então tratados como
insumos e considerados essenciais ao processo produtivo da recorrente, respeitando-se a
definição resultante da tese adotada com o julgamento do REsp 1.221.170/PR, conforme
previsão contida no Parecer Normativo Cosit 5, de 2018:
[...]
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
[...]
Precedentes neste Conselho e na Câmara Superior convergem para esse
entendimento.5
Dessarte, voto pela reversão da glosa aqui tratada, para reconhecer o direito de
crédito sobre materiais e serviços relacionados às análises laboratoriais.

(f) Glosas: material de limpeza e químico.
Consta na decisão recorrida que a contribuinte nada acrescenta no sentido de
esclarecer quais os materiais de limpeza são utilizados nos equipamentos do processo produtivo,
de molde a justificar os créditos apropriados sobre material de limpeza. O julgador chama a
atenção para a existência de materiais e equipamentos que permitem o uso comum em demais
departamentos da pessoa jurídica, situação que exigiria, portanto, o rateio adequado.
Segundo o entendimento da 31a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo, como a
recorrente não esclareceu e nem comprovou quais materiais foram utilizados como serviços de
limpeza aplicados em ativos utilizados na produção, manteve-se a glosa.
Entretanto, conforme descreve a manifestante em seu recurso, tais produtos são
necessários nas atividades da empresa para limpeza dos silos, bem como limpeza das máquinas

5 Acórdão no 3401-012.408 (26/09/2023); Acórdão no 3301-012.932 (25/07/2023); Acórdão no 9303-013.994
(13/04/2023).

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

utilizadas no processo produtivo, para uma melhor conservação do leite. Ao lidar com a
fabricação de laticínios, é notório que, sem a manutenção e higienização adequada de
equipamentos e recipientes, não é possível alcançar a qualidade exigida e aprovada pelo órgão
regulamentador.
Em outras palavras, tratando-se de produção destinada ao consumo humano,
devem ser estritamente respeitadas as rígidas regras de higiene e limpeza impostas pelos órgãos
de vigilância sanitária, ou seja, a utilização dos produtos de higienização e limpeza, de modo a
afastar qualquer risco de contaminação.
Em amparo às suas argumentações, menciona decisão em seu favor emitida pelo
E. Conselho Superior de Recursos Fiscais em 04/05/2021 (acórdão no 9303-011.371, processo no
10835.721175/2014-07).
Também aqui, considero que assiste razão à recorrente.
De início, convém notar que o próprio STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170,
menciona os materiais de limpeza (além de outros, a exemplo dos materiais e exames
laboratoriais), como itens a serem apreciados em cotejo com o objeto social da empresa, para
aferir a possibilidade de dedução dos créditos de PIS e COFINS. Outros julgados reforçam esse
entendimento, a exemplo do REsp 1.246.317/MG6, que reconheceu o direito de uma empresa do
setor de alimentos a compensar créditos de PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de
limpeza e de serviços de dedetização, com base no critério da essencialidade. Consta nesse
julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
[...]
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. [...] Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar,
no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.
Sem dúvida, embora seja até possível supor que não esteja diretamente ligada ao
processo produtivo, a assepsia das instalações de produção é providência indispensável ao

6 REsp. 1.246.317/MG, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.6.2015.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

desenvolvimento das atividades em uma empresa do ramo alimentício. Desse modo, devem ser
admitidos como insumos os materiais a serem utilizados na higienização desses locais.
Outros julgados no CARF e na CSRF esposam convicções semelhantes.7
Voto, portanto, pela reversão da glosa referida neste tópico, para reconhecer o
direito de crédito sobre materiais de limpeza e químicos utilizados para desinfecção e
higienização nas instalações fabris da recorrente.

(g) Glosas: Manutenção de empilhadeiras e despesas com carga e descarga.
Consta no voto condutor da decisão a quo somente a observação de que, apesar de
mencionar em sua defesa os serviços de carga e descarga, a contribuinte deixou de apresentar
suas razões de inconformismo a fim de justificar a apuração de crédito com tais despesas, pelo
que se considera não contestada a matéria, operando-se a preclusão processual.
Cuidemos primeiramente da manutenção de empilhadeiras.
Lê-se no recurso voluntário que as máquinas e equipamentos nos quais foram
realizados os serviços de manutenção estão incluídos no processo produtivo da empresa, de
modo que todos são maquinários essenciais e necessários à produção de laticínios. Aduz a
reclamante que a manutenção é necessária para o efetivo funcionamento dessas máquinas.
Comenta que o CARF vem decidindo que os serviços e bens utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Como exemplo, cita os acórdãos nos
3302-003.151 e 3302-003.152, ambos emitidos em 26/04/2016.
Entretanto, nota-se que essas argumentações são estranhas à lide, uma vez que não
estão presentes na manifestação de inconformidade, tampouco foram abordadas na decisão
combatida.
Neste processo, especificamente em relação às empilhadeiras, existe apenas uma
brevíssima alusão na manifestação complementar (fls. 288 a 294), nos seguintes termos:
B) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO
Outra glosa efetuada pela fiscalização que vai contra o conceito de insumo diz respeito à
locação de equipamentos utilizados no processo produtivo da Manifestante. Os
equipamentos locados são Empilhadeiras, Paleteiras e Pás Carregadeiras, equipamentos
que estão diretamente ligados ao processo produtivo da empresa, conforme já bem
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade, sem os quais não seria
possível a execução perfeita e harmônica da atividade empresarial da Manifestante.
(grifo acrescentado à transcrição)

7 Acórdão no 3301-012.932 (25/07/2023); Acórdão no 9303-013.994 (13/04/2023); e Acórdão no 3301-008.924
(24/09/2020).

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Nada se comenta sobre serviços ou bens utilizados na manutenção de
empilhadeiras. Tratando-se de matéria não contestada, portanto, há de se considerá-la preclusa.
Passemos agora às despesas com carga e descarga.
O comentário único apresentado pela suplicante quanto a esse ponto, à guisa de
recurso voluntário, foi o seguinte:
Por fim, as despesas com carga e descarga também estão diretamente relacionadas ao
processo produtivo da Recorrente, por igualmente serem essenciais para o fim a qual de
destinada a atividade da empresa.
Além disso, conforme bem observado pelo julgador a quo, “em que pese
mencionar na defesa os serviços de carga e descarga, a contribuinte deixou de apresentar suas
razões de inconformismo a fim de justificar a apuração de crédito com tais despesas.” De fato,
nada mais consta na manifestação de inconformidade ou na petição complementar, razão pela
qual também aqui se verifica a preclusão processual.
Consequentemente, em decorrência da preclusão, voto por não conhecer o recurso
no que diz respeito às argumentações inerentes às despesas relacionadas à manutenção de
empilhadeiras e aos serviços de carga e descarga.

(h) Glosas: Fretes - transporte de leite cru - remessa e retorno para industrialização;
serviço de higienização.
A decisão combatida assume como pacífico o entendimento de que o frete na
aquisição da matéria-prima integra o custo de aquisição, devendo seu cálculo se dar da mesma
forma como ocorre o cálculo da matéria-prima. Desse modo, no caso de transporte de produtos
sujeitos ao crédito presumido, os créditos correspondentes ao frete são alocados também como
presumidos.
Menciona que a fiscalização justificou a glosa sobre o transporte de leite pré-
beneficiado e resfriado na falta de previsão legal para aproveitamento de crédito presumido
relacionado ao transporte dessas mercadorias. Acrescenta que essa questão foi tratada na
Solução de Consulta COSIT no 214/2019, da qual destaca o seguinte ponto:
A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da
aquisição do bem transportado.
Conclui então o julgador de primeira instância que tais despesas, por integrarem o
custo de aquisição do insumo, podem ter sido nele consideradas a esse título (insumo), de modo
que para ser admitido o crédito com o frete na aquisição deve a contribuinte demonstrar que não
integrou a base de cálculo do crédito a título de insumo, sob pena de duplicidade, o que não se
logrou demonstrar nos autos.
Contra esse entendimento, a recorrente insurge-se inicialmente com a afirmação
de que o seu processo produtivo inicia-se com a captação do leite, diante da adoção de
tecnologias e métodos avançados no tratamento do rebanho leiteiro, desde a higienização da
ordenha e resfriamento do leite até o seu transporte para a fábrica.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Nesse contexto, tratando-se de um produto especialmente perecível, toda a coleta
do leite in natura deve ser realizada de acordo com as normas instituídas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).8 Frisa, portanto, que não se trata de um
simples frete, mas sim de uma etapa do processo produtivo da empresa, indispensável e essencial
para a consecução do seu objeto social, o que lhe garantiria o direito creditório nos termos do art.
3o, inciso II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Prossegue com a alegação de que, independentemente da tributação que incide
sobre o produto transportado, não se pode perder de vista que o frete sofreu a incidência integral
do PIS e da COFINS. Destaca que apenas a aquisição do leite in natura se dá com suspensão de
PIS e COFINS, o que não ocorre com a prestação de serviço de frete desse produto, de modo que
essa prestação de serviço é tributada pelo PIS e pela COFINS e, por corolário lógico, gera direito
ao creditamento das despesas incorridas com os fretes desses insumos.
Menciona e transcreve trechos de julgados anteriores do CARF que endossam a
sua convicção. 9
Com razão a contribuinte.
São muitos os julgados, inclusive recentes, que vem consolidando neste Conselho
o entendimento de que o custo do frete na aquisição do leite in natura integra o custo da matéria-
prima utilizada no processamento e na industrialização. 10
Mesmo quando esteja relacionado com o transporte de insumo com isenção,
suspensão ou alíquota zero, o frete representa um gasto incorrido pela empresa para o transporte
de um produto que representa um insumo, ou seja, produto essencial em seu processo produtivo,
além do que esse transporte está sujeito à incidência da contribuição para o PIS e da Cofins,
enquadrando-se então como insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. 11 Afasta-se, assim, a exceção prevista no § 2o, inciso II daquele mesmo artigos. 12

8 Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, aprovado pelas Instruções
Normativas no 51/2002 e No 62/2011 do MAPA.

9 Acórdão no 3402-003.968 (28/03/2017), Relator Diego Diniz Ribeiro; e Acórdão no 3302-001.916 (29/01/2013),
Relatora Fabiola Cassiano Keramidas.

10 E.g., acórdãos nos 3301-013.132 (23/08/2023); 3301-012.650 (28/06/2023); 3301-012.642 (28/06/2023); 3201-
010.495 (27/04/2023); 3301-012.361 (21/03/2023); 3301-008.924 (24/11/2020); e 3302-009.403 (23/09/2020).

11 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]

12 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição; e
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Consta nos autos que os fretes foram contratados de empresas transportadoras,
que não se confundem com os fornecedores do leite in natura, que é matéria-prima dos produtos
fabricados pela recorrente. Indiscutíveis, portanto, são as condições de essencialidade e
relevância, cuja adoção como critério restou pacificada após a manifestação do STJ no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Como exemplo do entendimento predominante neste Conselho e na Câmara
Superior, transcrevo parcialmente a ementa do acórdão no 9303-012.322, lavrado pela 3a Turma
da CSRF em 17/11/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
PIS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA DESONERADA. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos desonerados, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo (sujeito ao crédito presumido da agroindústria, sendo insumos
desonerados das contribuições e adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de
produtores rurais) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador do insumo para produção. Portanto, há direito ao
creditamento dos gastos com frete de insumos desonerados. A essencialidade do serviço
de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. Acórdão 9303-
012.322, red. Vanessa Marini Cecconello, j. 17/11/2021)
(grifos acrescentados à transcrição)

Assim, voto pela reversão das glosas relacionadas aos serviços de frete na
aquisição do leite in natura.

(i) Glosas: Crédito presumido oriundo de atividades agroindustriais - aquisição de leite in
natura.
Em síntese, a decisão proferida pela 31a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo
afirma que existe atualmente a possibilidade de dedução de créditos presumidos apurados por
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, produtoras das mercadorias de origem animal e vegetal
especificadas no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a insumos adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física, ou nas aquisições efetuadas das pessoas
especificadas no § 1o do mesmo artigo.

[...]

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Comenta na sequência que, no caso da manifestante, tem-se a previsão legal para
apuração de créditos presumidos, conforme o artigo 8o já referido, tendo em vista a classificação
do leite apontada pela fiscalização no relatório NCM 04014010. 13
Entretanto, segundo a decisão recorrida, notando que os créditos em discussão
estão vinculados às receitas não tributadas realizadas no mercado interno, poderão ser utilizados
tão somente na dedução das respectivas contribuições, estando vedada à compensação ou
ressarcimento em dinheiro.
Acrescenta que a Solução de Consulta Cosit no 321/2018 esclareceu que apenas as
empresas habilitadas no “Programa Mais Leite Saudável” podem ressarcir ou compensar o
crédito presumido previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, observadas as
regras da legislação específica. No caso de pessoas não habilitadas no “Programa Mais Leite
Saudável”, o ressarcimento e a compensação devem seguir o cronograma estabelecido pelo art.
9o-A, § 1o, da mesma Lei no 10.925, de 2004 (relativamente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018).
No recurso voluntário, por seu turno, a empresa reitera alegações antes inseridas
em sua manifestação de inconformidade. Comenta primeiramente que tem por objeto social,
dentre outros, a atuação no ramo da indústria de laticínios. Assim, faria jus à utilização do
benefício do crédito presumido de PIS e Cofins para as agroindústrias, conforme disposto na Lei
n.o 10.925/ 2004, que definiu os critérios para gozo desse benefício.
Segundo seu entendimento, por ser passível de compensação apenas com débitos
de PIS/Pasep e Cofins, o crédito presumido em questão não teria valor para as empresas que
atuam exclusivamente com a industrialização e comercialização de produtos destinados ao
consumo humano e animal. Isso porque, a receita que auferem pela venda do referido produto
industrializado não sofre a incidência das referidas contribuições, uma vez que estão sujeitas à
alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins.
Aduz que a desoneração da receita auferida com a venda do produto
industrializado tornou sem efeito o crédito presumido concedido pelo artigo 8o da Lei no
10.925/2004. Entretanto, segundo seu entendimento, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 teria
possibilitado, a partir de maio/2005, a compensação do saldo credor acumulado das
contribuições ao PIS/Pasep e a Cofins, ao final de cada trimestre, com débitos próprios, vencidos
e vincendos, relativos a qualquer tributo administrado pela RFB, bem como o ressarcimento
destes valores. Afirma também que a intenção do legislador, com a redação do art. 16 da Lei no
11.116/2005, teria sido equiparar o crédito presumido ao crédito básico previsto no art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Pondera ainda que, ao contrário do afirmado pela Autoridade Fiscal, inexistiria na
Lei no 10.295/2004 qualquer vedação ao direito do contribuinte em utilizar o crédito presumido
dessas contribuições. Evoca um trecho da exposição de motivos14 da Medida Provisória no
183/2004, posteriormente convertida na Lei no 10.925/2004, para endossar sua pretensão.

13 Leite com teor de gordura superior a 6%, não superior a 10%, não concentrado nem adicionado de açúcar ou de
outros edulcorantes.

14 5. Cumpre esclarecer que o mencionado crédito presumido foi instituído com a única finalidade de anular a
acumulação do PIS e da Cofins nos preços dos produtos dos agricultores e pecuaristas pessoas físicas, dado que
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Adicionalmente, menciona que a Lei no 12.058/2009 já teria autorizado o
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004. Afirma também que a Lei no 13.137/2015 teria posto fim à
controvérsia, ao acrescentar o artigo 9o-A à Lei no 10.925/04.
Para arrematar suas considerações, destaca que a Instrução Normativa SRF n°
660/2006 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005 teriam caráter eminentemente
interpretativo, razão pela qual não poderiam extrapolar os limites de sua competência. Nesse
contexto, não seria admitido ao Poder Executivo atuar na irregular condição de legislador para,
em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios e métodos, ensejando em
muitos casos a restrição dos direitos do contribuinte definido em lei.
Em relação ao questionamento tratado neste tópico, a pretensão da contribuinte
não prospera.
Observe-se inicialmente que os presentes autos referem-se a um período de
apuração anterior a publicação da Lei no 13.137/2015. Eis o que ficou estabelecido a partir da
sua vigência, ao incluir na Lei no 10.925/2004 o art. 9o-A (parcialmente transcrito a seguir), além
de alterar diversos outros dispositivos legais:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
[...]
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na forma
do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário
a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à
pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:

estes não são contribuintes dessas contribuições, evitando-se, assim, que dita acumulação repercutisse nas fases
subseqüentes da cadeia de produção e comercialização de alimentos.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

[...]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo, entre
outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o apresentados
pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)
O Decreto no 8.533/2015 regulamentou as disposições do artigo acima
reproduzido. A partir de então, o crédito presumido da agroindústria passou a ser objeto de
compensação ou ressarcimento, nos termos do art. 33, § 1o, daquele Decreto.
Entretanto, examinemos agora a situação que vigorava no período de apuração
alcançado pelo pleito da contribuinte (1o trimestre de 2013).
Notando que a recorrente menciona o art. 16 da Lei no 11.116/2005 como
primeiro fundamento para sua pretensão, vejamos a redação desse dispositivo:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Ao contrário do que alega a reclamante, a Lei especifica que os créditos passíveis
de ressarcimento são aqueles acumulados em razão da aplicação do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, além do artigo 15, da Lei no 10.865/2004. Em outras palavras, o art.
16 da Lei no 11.116/2005 referiu-se ao crédito básico.
Já os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do art. 3o
das Leis que regem as contribuições, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/2004.
Suas hipóteses de utilização estão previstas no próprio art. 8o e no art. 15 daquela mesma lei, ou
seja, podem ser utilizados somente para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Fica claro que essa legislação seria incabível para abarcar as suas pretensões. Em
resumo, a Lei no 11.116/2005 tratou somente da compensação e do ressarcimento do crédito
básico, previsto no art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não procedendo, de forma
alguma, a alegação de que a intenção do legislador seria equiparar os dois tipos de crédito. A
propósito, o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, embora questionado pela
contribuinte, reforça essa interpretação.
Para o deslinde adequado da questão, é também indispensável olhar com atenção
uma outra referência legal citada pela reclamante. Trata-se da Lei no 12.058, publicada em
outubro de 2009, que determinou o seguinte:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(grifos acrescentados à transcrição)
Note-se bem que a Lei refere-se ao saldo de créditos presumidos existentes na
data de sua publicação, não abrangendo, assim, a situação abordada nestes autos.
No que toca à suposta impropriedade das normas infralegais mencionadas
(Instrução Normativa SRF no 660/2006 e Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2004), além
de lembrar o teor da Súmula CARF no 2, segundo a qual este Conselho não é competente para
pronunciar-se a respeito da inconstitucionalidade de lei tributária, observo também que o CARF
é um órgão de natureza administrativa e, consequentemente, não tem competência para o
exercício do controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder Judiciário.
No contexto em apreço, portanto, tem-se que o crédito presumido da agroindústria
não se confunde com o crédito básico de que trata o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Desse modo, na época das ocorrências aqui tratadas, o valor do crédito presumido
das agroindústrias somente poderia ser utilizado para dedução do valor das contribuições
apuradas, não podendo ser objeto de ressarcimento.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

Voto então por negar provimento quanto à pretensão analisada, para manter a
glosa quanto ao pedido de ressarcimento sobre o crédito presumido de agroindústria, concernente
à aquisição de leite in natura.

(j) Verdade material.
A recorrente solicita que o processo seja analisado com base no princípio da
verdade material e levando em consideração os fatos por ela mencionados, cabendo ao julgador
verificar a legitimidade do procedimento por ela praticado.
Nesse ponto, reclama que, em sua “ânsia arrecadatória”, a fiscalização não teria
atingido a exaustão da busca pela verdade material com base em todos as diligências alcançáveis
e praticáveis, cometendo equívocos ao não analisar os documentos apresentados e,
consequentemente, não reconhecendo o seu direito creditório.
Em relação a esse quesito, no entanto, vejo convergência entre o anseio da
contribuinte e a conduta adotada pela Administração Tributária em todas as fases do processo.
Tanto no curso do procedimento fiscal em discussão, quanto nas iniciativas da Delegacia de
Julgamento, ao demandar diligência antes de proferir cuidadosamente seu veredito, bem como na
apreciação ora realizada neste Colegiado, está presente a reverência aos princípios aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, dentre os quais o da busca pela verdade material, além do
contraditório e da ampla defesa, legalidade, impessoalidade, moralidade, formalismo moderado,
dentre outros.
Nada a prover neste tópico.
(k) Provas.
A manifestante destaca sua intenção de provar as alegações com os documentos
juntados ao processo, bem como com outras evidências que possam fazer-se necessárias à
fundamentação de seu direito.
Entendo que a pretensão da manifestante seja legítima, desde que observadas,
obviamente, as referências legais aplicáveis ao tema, especialmente os §§ 4o e 5o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos, que tratam expressamente da produção de provas no
processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721941/2014-25

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Nesse contexto, convém ressaltar o teor do art. 373 do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...]
Também aqui, nada a prover neste momento.

Conclusão
Considerando tudo o que se expôs, voto por conhecer parcialmente o recurso, em
face da preclusão, deixando de apreciar as menções feitas aos gastos com manutenção de
empilhadeiras e despesas com carga e descarga. Na parte conhecida, voto por afastar a
preliminar de nulidade e dar parcial provimento ao recurso voluntário, com vistas a reconhecer o
direito de crédito sobre materiais e serviços relacionados às análises laboratoriais, sobre
materiais de limpeza e químicos utilizados para desinfecção e higienização nas instalações fabris
da recorrente, e sobre os serviços de frete na aquisição do leite in natura.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 451
DF CARF MF
Original